Tribunal: TJMT
Processo: 1000255-22.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000255-22.2018.8.11.0003
APELANTE: MARIA DAS CHAGAS CRUZ
APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Visto etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA DAS CHAGAS CRUZ, contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais no 1000255-22.2018.8.11.0003, ajuizada em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., em que se julgou improcedente a pretensão inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorário advocatício fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, em face ao deferimento de gratuidade de justiça, suspendeu a exigibilidade, no prazo de 05 anos, contados da sentença, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/2015 (Id. 20061986).
Sustenta a apelante, em apertada síntese, que a sentença merece reforma, pois: a) a unidade consumidora da parte autora, nunca registrou essa quantidade exorbitante, uma vez que, esta mora sozinha em uma casa humilde; b) o ônus da prova referente a regularidade da cobrança era da requerida e não da autora que é consumidora e pessoa idosa com 75 anos de idade e, c) a inscrição indevida foi provada nos autos, assim faz jus a indenização pelo dano moral suportado.
Requer o provimento do recurso, para reformar a sentença primeva e, consequente, julgado integralmente procedente os pedidos da exordial (Id. 20061988).
Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões ao apelo, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, por não ter a apelante impugnado os fundamentos da sentença e, no requer o desprovimento do recurso (Id. 20061994).
É o relatório.
Decido.
De proêmio, a apelada defende que o recurso não impugnou especificamente os fundamentos expostos na sentença, razão por que não poderia ser conhecido.
Dispõe o artigo 1.010, inciso II, do CPC/2015, que o recorrente deve expor as questões de fato e de direito, aptas a impugnar adequadamente os fundamentos da sentença.
No caso em comento, a apelante expõe de forma adequada os fundamentos de sua irresignação, sendo suficiente para apreciação do recurso.
Diante disso, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela apelada.
Ultrapassada a preliminar e presentes os pressupostos de admissibilidade da irresignação, dela conheço, e passo ao exame do mérito.
Em 18/04/2017, a empresa concessionária realizou inspeção na unidade consumidora de titularidade da apelante, na qual constatou a existência de irregularidades no equipamento de medição de energia elétrica, conforme descrição constante no Termo de Ocorrência de Irregularidade (Id. 20061974): Desvio de energia no ramal de entrada.
No caso, na Unidade Consumidora no 6/106944-2, conforme apura-se da Memória Descritiva do Valor Apurado, o período constatado como irregular e de cobrança era de 11/2014 até 03/2017, correspondendo à recuperação de consumo no valor total de R$ 3.011,98 (três mil e onze reais e noventa e oito centavos) (Id. 20061974).
Registro que não há dúvida de que incidem sobre o caso as normas de proteção ao consumidor, mais especificamente a disposta no art. 6o, VIII, do CDC, que dispõe sobre a inversão do ônus da prova em casos de hipossuficiência. Por seu turno, cabia à concessionária de serviços públicos a comprovação da irregularidade indicada e do registro de consumo menor do que o real, ou seja, do proveito do usuário em prejuízo da concessionária, a justificar a recuperação do consumo.
Sobre a autoria, cabe dizer que não importa para a verificação da ocorrência de irregularidade ou de ligação direta, uma vez que, nos termos do artigo 105 da Resolução n. 456/00 e do art. 167 da Resolução 414/10, ambas da ANEEL, o titular da unidade consumidora é responsável pela guarda e conservação dos referidos equipamentos.
Indo ao cerne da questão, os documentos concernentes a apuração da irregularidade, quais sejam, histórico de consumo (Id. 20061973); o Termo de Ocorrência e Inspeção no 598280 (Id. 20061974); o Cálculo de Recuperação de Consumo (Id. 20061974); acervo fotográfico dando conta da irregularidade (Id. 20061974); foram juntados aos autos pela requerida.
Assim, a razão da cobrança é o efetivo consumo de energia que fora registrado erroneamente em prejuízo à concessionária, não importando a autoria da irregularidade.
A proposito:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGISA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA – CONSTATAÇÃO – PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 72 DA RESOLUÇÃO No 456/2000 DA ANEEL – CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO – REAL DIFERENÇA DO CONSUMO – COBRANÇA - POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a ocorrência de irregularidade no medidor de energia elétrica, impõe-se a responsabilidade do consumidor, que se aproveitou da irregularidade ou permitiu que terceiro dela se aproveitasse, art. 72, IV, c da Resolução no 456/00 da ANEEL. Viável a cobrança da recuperação do consumo durante o período em que perdurou a ilicitude (STJ Ag 1279155/RS). (Ap 15130/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018).
Dessa forma, a exigibilidade da fatura de recuperação de consumo depende da demonstração de que a irregularidade no equipamento de medição resultou em registro de consumo inferior ao real. Além da demonstração de irregularidade no medidor de energia, é indispensável prova de registro de consumo menor do que o real, ou seja, do proveito do usuário em prejuízo da concessionária, a justificar a recuperação do consumo.
Como se verifica, no caso em tela, trata-se de irregularidade cuja natureza – desvio de energia no ramal de entrada – é suficiente para demonstrar, por si só, que houve consumo não medido e, portanto, não cobrado.
Como visto, os elementos carreados aos autos indicam que o procedimento adotado pela concessionária, ora apelada é, de fato, legítimo, visto que, o apelante foi notificada sobre irregularidade, e acompanhou a vistoria da equipe técnica.
Logo, cabível a recuperação de consumo de energia elétrica não registrada no medidor em decorrência de irregularidade que resultou em desvio de energia junto ao ramal de entrada.
A despeito de a ré não ter observado o procedimento regular de apuração de diferença de faturamento de energia em razão de fraude no medidor, a autora não teve nenhum transtorno extrapatrimonial, mas sim mero aborrecimento que não justifica a reparação.
Sendo assim, demonstrada a irregularidade da cobrança realizada, e a ausência de ilicitude na conduta da ré, não há que se falar em condenação em danos morais.
Logo, a falta de um dos requisitos da responsabilização civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), consistente na prova efetiva do dano, afasta o dever de indenização, deve ser mantida a sentença em sua integralidade.
Neste sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA – CONSUMIDOR NÃO CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO - VALIDADE DA COBRANÇA – AFASTADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Eventual existência de adulteração no medidor de energia deve ser tratada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado, sem ocorrência de notificação do consumidor. Mero aborrecimento, transtornos ou frustrações experimentadas pelo consumidor com o defeito na prestação do serviço, não se equiparam à dor ou sofrimento decorrentes de lesões graves à honra ou imagem, a ensejarem danos morais (STJ Resp.1661894/RS)”-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10004219120178110002 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 08/02/2019).
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E O DESPROVEJO.
Intimem-se.
Publique-se.
Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho
Relatora